Tribunal: TJMT
Processo: 1007132-37.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007132-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAYLON THIAGO PICOLOMINI BRANDAO - CPF: 017.632.911-03 (RECORRENTE), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO), W. M. L. B. - CPF: 105.332.961-02 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), CARLOS MARCELO SOUTO DE ABREU - CPF: 007.497.815-21 (ADVOGADO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007132-37.2025.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrido:

MAYLON THIAGO PICOLOMINI BRANDÃO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DE TRECHO DE PASSAGEM AÉREA POR "NO SHOW". PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, diante do cancelamento unilateral do trecho de retorno de passagem aérea. A recorrente sustenta ausência de falha na prestação do serviço, inexistência dos danos e necessidade de redução do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o cancelamento automático do trecho de retorno com base em “no show” no trecho de ida é prática abusiva; (ii) determinar se há configuração de dano moral indenizável; (iii) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

O cancelamento automático do trecho de retorno em razão do não comparecimento ao voo de ida (prática conhecida como “no show”) configura conduta abusiva, por impor penalidade desproporcional ao consumidor e violar os princípios da informação e da boa-fé, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos materiais foram devidamente comprovados nos autos e decorrem do cancelamento indevido, sendo devida a reparação.

O dano moral restou configurado, diante dos transtornos sofridos, embora o valor inicialmente arbitrado deva ser reduzido para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme orientação do STJ quanto à aplicação do método bifásico.

Os juros moratórios, por se tratar de relação contratual, devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A correção monetária deve observar os termos da Súmula 362 (danos morais – arbitramento) e da Súmula 54 do STJ (danos materiais – desembolso), enquanto os juros de mora incidem desde a citação, conforme o art. 405 do CC, com cálculo pela taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

Não há condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, à míngua de previsão legal específica, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento automático do trecho de retorno de passagem aérea em razão do não comparecimento ao voo de ida (no show) configura prática abusiva e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea.

A companhia aérea responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento unilateral do bilhete de retorno.

A alteração dos encargos legais pode ser determinada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, 14 e 51, XV; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.595.731/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.11.2017, DJe 01.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.447.599/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24.06.2019, DJe 27.06.2019; STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, N.U 1003280-24.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 25.02.2025, DJE 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 295135491, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por
danos materiais
, no valor de
R$ 1.205,84 (mil duzentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos)
, atualizado pela Selic, a partir da citação, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, acrescido de correção monetária pela Selic, a partir da citação, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Ausência de falha na prestação do serviço - Não comparecimento ao embarque;

2)

Inexistência de dano material e moral;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos expostos nas razões recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu da parte reclamada passagens aéreas de ida e volta para o trecho entre Cuiabá/MT e Rio de Janeiro/RJ, mas não conseguiu embarcar no voo de ida por razões alheias à sua vontade.

Relata que, confiando na manutenção do voo de retorno, programado para o dia 30/03/2024, optou por seguir viagem por transporte terrestre, tendo em vista que já havia contratado serviços de hospedagem e alimentação, o que inviabilizava o cancelamento da viagem.

Contudo, ao tentar utilizar o bilhete de volta, aduz que foi surpreendido com o cancelamento unilateral pela companhia aérea, sem que lhe fosse oferecida a possibilidade de remarcação ou reembolso do valor pago. Em razão disso, afirma que foi compelido a adquirir nova passagem rodoviária e a arcar com despesas adicionais de alimentação, totalizando o valor de R$ 1.205,84 (mil duzentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

A parte demandada, por sua vez, sustenta que o não comparecimento ao embarque do voo de ida configurou hipótese de “no show”, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o que teria justificado o cancelamento automático do voo de retorno, conforme previsão contratual e normativa.

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que restou
incontroverso o cancelamento automático do trecho de retorno
efetuado pela reclamada, em razão do não comparecimento da autora ao voo de ida.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Apesar da reclamada alegar inexistência de falha na prestação do serviço, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a abusividade dessa prática comercial, por entender que afronta direitos básicos do consumidor, como a vedação ao enriquecimento ilícito, a desproporcionalidade das sanções impostas e a deficiência na prestação de informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA
. DANO MORAL VERIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Por ser uma conduta abusiva,
configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente
.

2. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 1.447.599/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 27/6/2019). (grifei)

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE.
NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. FALTA DE RAZOABILIDADE
. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2.
É abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados
.

3.
Configura-se o enriquecimento ilícito, no caso, no momento em que o consumidor, ainda que em contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço de transporte materializado em dois bilhetes de embarque autônomos e vê-se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta
.

4.
O cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou, caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a necessidade de retornar a seu local de origem
.

5. A ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da transparência (CDC, art. 4º, caput) e, na medida em que a ampla informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC.

6. Constando-se o condicionamento, para a utilização do serviço, o pressuposto criado para atender apenas o interesse da fornecedora, no caso, o embarque no trecho de ida, caracteriza-se a indesejável prática de venda casada. A abusividade reside no condicionamento de manter a reserva do voo de volta ao embarque do passageiro no voo de ida.

7. Ainda que o valor estabelecido no preço da passagem tenha sido efetivamente promocional, a empresa aérea não pode, sob tal fundamento, impor a obrigação de utilização integral do trecho de ida para validar o de volta, pelo simples motivo de que o consumidor paga para ir e para voltar, e, porque pagou por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, sem que isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral pela empresa aérea.

8. Ademais,
a falta de razoabilidade da prática questionada se verifica na sucessão de penalidades para uma mesma falta cometida pelo consumidor. É que o não comparecimento para embarque no primeiro voo acarreta outras penalidades, que não apenas o abusivo cancelamento do voo subsequente.
9. O equacionamento dos custos e riscos da fornecedora do serviço de transporte aéreo não legitima a falta de razoabilidade das prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre as partes desse contrato, anotando-se a existência de diferença considerável entre o saneamento da empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às custas do consumidor vulnerável.

10. Constatado o ilícito, é devida a indenização por dano moral, arbitrado a partir das manifestações sobre a questão pelas instância de origem.

11. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ – REsp n. 1.595.731/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018). (grifei)

No mesmo sentido são os julgados da
Turma Recursal
Cível do TJMT:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE TRECHO DE VIAGEM POR "NO SHOW". PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento unilateral de trecho de passagem aérea adquirido pelo autor. O autor adquiriu bilhetes para os trechos Madrid–Lisboa–Porto–Rio de Janeiro, com chegada prevista ao destino final em 30/05/2024. Devido à perda do primeiro voo (Madrid–Lisboa), dirigiu-se ao guichê da ré, sendo informado de que poderia utilizar normalmente o terceiro trecho (Porto–Rio de Janeiro). Para tanto, adquiriu nova passagem de Madrid para Porto. Ao tentar embarcar no voo Porto–Rio de Janeiro, foi impedido sob a justificativa de que sua passagem havia sido cancelada por "no show" no primeiro trecho. O impedimento resultou em atraso de 53 horas na chegada ao Brasil, obrigando o autor a adquirir nova passagem e despesas com hospedagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento unilateral do terceiro trecho da viagem, em razão da ausência do passageiro no primeiro voo, configura prática abusiva; (ii) estabelecer se há dever de indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, por se tratar de relação de consumo, sendo a companhia aérea fornecedora de serviços e o passageiro consumidor. 4.
O cancelamento unilateral de um trecho de passagem aérea pelo simples fato de o passageiro não ter embarcado em voo anterior configura prática abusiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois impõe penalidade excessiva ao consumidor e viola o princípio da transparência. 5. O dano material está comprovado pelos gastos com nova passagem aérea e hospedagem, os quais decorrem diretamente do cancelamento indevido do bilhete originalmente adquirido. 6. O dano moral é configurado, pois o impedimento indevido de embarque causou angústia, frustração e transtornos ao autor, que precisou reorganizar sua viagem internacional de forma imprevista, além de arcar com despesas não planejadas.
7. A multa por preterição de embarque prevista no art. 24 da Resolução 400 da ANAC não se aplica ao caso, pois não há comprovação de que o impedimento ocorreu por overbooking ou por decisão unilateral da companhia aérea sem justificativa válida. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
O cancelamento unilateral de trecho de passagem aérea sob a justificativa de "no show" em voo anterior configura prática abusiva e caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O passageiro faz jus à restituição dos valores gastos com nova passagem e hospedagem, desde que devidamente comprovados
. 3. O impedimento indevido de embarque em voo contratado gera dano moral indenizável, considerando os transtornos e prejuízos causados ao consumidor.

(TJMT – N.U 1003280-24.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025). (grifei)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento automático do voo de retorno contratado pela parte autora, em decorrência da não utilização do voo de ida, obrigando-o a adquirir novas passagens rodoviárias e arcar com despesas adicionais de alimentação.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ademais, a reclamante faz
jus

à indenização pelo prejuízo material suportado
, no valor de
R$
1.165,92
(mil cento e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)
, eis que devidamente comprovados nos IDs 295135480 e 295135481.

Ademais, o montante fixado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Por outro lado, impende destacar que a decisão singular determinou que tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidam a partir da citação.

Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos
danos morais
deve ser aplicada a partir do
arbitramento
(Súmula 362), enquanto, no caso dos
danos materiais
, incide a partir do
desembolso
(Súmula 54). Já os juros de mora, nas hipóteses de responsabilidade contratual, incidem a partir da data da
citação
(art. 405 do Código Civil)
.

Ademais, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Por fim, indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
.

Por fim, determino,
de ofício
, a aplicação da correção monetária pelo índice IPCA, a partir do
arbitramento
, no que se refere aos
danos morais
, e a partir do
desembolso
, no caso dos
danos materiais
, com incidência de juros de mora, desde a
citação
, calculados com base na taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025